Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718366-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JEAN MORAIS OLIVEIRA D E S P A C H O Com esteio na Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021, defiro a tentativa de intimação eletrônica (via telefone/WhatsApp), considerando o número de telefone celular indicado pelo próprio representante legal da parte agravada ao oficial de justiça na instância embrionária (ID 38808413). Em caso de insucesso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Após, devidamente certificados, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 15:18:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador